Tribunal: TCU
Processo: 005.651/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo/MTur em razão do não encaminhamento de documentação nos termos do Convênio no 051/2007/MTur.

Inteiro teor:
Acórdão 2387/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos confiados à Associação Brasileira dos Bacharéis do Turismo (ABBTUR), atualmente denominada Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, por força do Convênio no 51/2007/MTur. Considerando que, por intermédio do Acórdão 3771/2015-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas de Sérgio Fernandes Martins, Cristiano Henrique Lopes e da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, imputando-lhes débito solidariamente e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992; Considerando que o decisum acima mencionado foi mantido pelos Acórdão 5688/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 82) e 8.075/2020-2a Câmara (peça 113), ambos de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que todos os responsáveis recolheram integralmente as respectivas dívidas aplicadas pelo Tribunal (peças 203 a 206, 224-225 e 228-229); Considerando, ainda, a existência de saldo credor em favor da Associação Brasileira dos Bacharéis do Turismo, no valor de R$ 224,08, e as regras estabelecidas na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, que estabelece procedimentos com vistas à restituição de valores pagos a maior ou recolhidos indevidamente ao Tribunal de Contas da União; Considerando que estou de acordo com a instrução técnica (peças 230-231), chancelada pelo MP/TCU (peça 232), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos responsáveis Sérgio Fernandes Martins, Cristiano Henrique Lopes, e Associação Brasileira dos Bacharéis do Turismo, ante o recolhimento integral das respectivas dívidas cominadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 3771/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, em razão do recolhimento a maior da multa a ela aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 3771/2015-TCU-Segunda Câmara , no valor de R$ 224,08, calculado na data do último pagamento, realizado em 20/7/2023; c) informar à Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo que, após o reconhecimento da existência de crédito em seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e indicar CNPJ, endereços físico e eletrônico, bem como os dados bancários para crédito do valor devido, e encaminhar a documentação relativa ao seu representante legal. 1. Processo TC- Processo 005.651/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (26.447.193/0001-17); Cristiano Henrique Lopes (XXX.868.686-XX); Elzario Pereira da Silva Junior (XXX.693.504-XX); Sergio Fernandes Martins (XXX.626.076-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomadas de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flaviano Vasconcelos Pereira (14.840/OAB-PB), representando Elzario Pereira da Silva Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.